Tribunal: TJDFT
Processo: 0738296-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Vistos etc. Diante da informação prestada pela MM Juíza (id 53422788), o presente recurso perdeu seu objeto e assim o declaro. Baixas de estilo. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 23 de novembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator